Tribunal: TJES
Processo: 5024882-32.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024882-32.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIUZA INEZ DE SOUZA MACHADO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter a internação compulsória do paciente J. F. de V., na qual foi julgado procedente o pedido inicial, com ratificação da tutela liminar e condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória na qual não houve resistência administrativa ou processual ao pedido formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória mostra-se adequada diante da existência de laudo médico que demonstra a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda, mediante comportamento comissivo ou omissivo que tornou necessária a judicialização da controvérsia.

O Estado cumpriu prontamente a medida liminar deferida e informou expressamente que não apresentaria contestação ou recurso quanto ao mérito da pretensão autoral.

Não há nos autos prova de negativa administrativa prévia apta a demonstrar resistência do ente público ao pedido de internação compulsória.

A internação compulsória depende de autorização judicial, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, circunstância que afasta a incidência dos ônus sucumbenciais quando inexistente pretensão resistida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a ausência de resistência ao pedido impede a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o ente público não oferece resistência administrativa ou processual ao pedido de internação compulsória.

A pronta observância da decisão liminar e a ausência de contestação de mérito demonstram inexistência de pretensão resistida.

A necessidade de prévia autorização judicial para internação compulsória, prevista na Lei nº 10.216/2001, impede a imputação automática dos ônus sucumbenciais ao ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2021, publ. 01.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 50035301220238080069, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50021799720238080038, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5024882-32.2025.8.08.0012

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MARIUZA INEZ DE SOUZA MACHADO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIUZA INEZ DE SOUZA MACHADO
, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória do paciente J. F. de V.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários advocatícios sob o prisma do princípio da causalidade.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado, objetivando a internação compulsória do paciente J. F. de V.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento na hipótese sob exame deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida pelo Estado que, na sequência, informou que não apresentaria recurso ou contestação, sendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Relembro que, como já decidiu este E. Tribunal, “
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

É como entende este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035301220238080069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021799720238080038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)